Tribunal: TJDFT
Processo: 0744955-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0744955-69.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO LUIZ DA SILVA BRAGA AGRAVADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOAO LUIZ DA SILVA BRAGA contra decisão do Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, que, nos autos de ação de obrigação de fazer (PJe n. 0739392-91.2024.8.07.0001), indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo agravante, visando à realização de cirurgia minimamente invasiva, por meio de videocirurgia para correção de hérnia na coluna. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão é equivocada ao desconsiderar os laudos médicos anexados aos autos, que demonstram a urgência e a gravidade de sua condição. Argumenta que o tratamento cirúrgico convencional aumenta significativamente o risco de complicações, dado que é portador de diabetes, o que justifica a escolha por um procedimento minimamente invasivo. Afirma que os documentos juntados aos autos, incluindo relatórios e laudos médicos, são suficientes para comprovar tanto a necessidade quanto a urgência do tratamento solicitado. Expõe que, sem a cirurgia indicada, há risco de agravamento de seu estado de saúde, podendo resultar em perda irreversível de mobilidade e dores crônicas. Destaca, ainda, que a negativa do pedido coloca em risco o resultado útil do processo, pois a demora na realização da cirurgia pode tornar o quadro irreversível, exigindo intervenções futuras ainda mais complexas. Pontua que o médico responsável pelo acompanhamento do agravante atua exclusivamente no hospital indicado, e que a intervenção em outra unidade hospitalar, sem a presença deste especialista, comprometeria a segurança e a eficácia do procedimento. Requer, assim, a concessão da tutela de urgência recursal, a ser confirmada no mérito, para que a agravada seja compelida a custear a cirurgia indicada. Preparo recolhido (IDs 65486399 e 65487942). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida no Código de Processo Civil, o Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, em que pese os argumentos apresentados nas razões recursais, verifica-se que os citados pressupostos legais não se mostram evidentes. O Juízo a quo indeferiu o pedido de tutela de urgência, mediante os seguintes fundamentos, verbis: (...) No caso, as alegações e os documentos juntados pelo requerente não são até aqui suficientes para sustentar a medida. Analisando os autos verifico que consta no documento de Id 212681667 emitido pelo Hospital de preferência do autor a informação de que “enviaram uma autorização, mas para outro hospital”. Nesse passo, em que pese as alegações constantes na emenda à inicial, o plano de saúde do autor, “ Notredame Intermédica - Advance” (Id 212681665) ao que tudo indica, não tem cobertura para a realização do procedimento no Hospital Alvorada, situação que demanda necessariamente a análise do contrato após o contraditório e ampla defesa. . De outro lado consta a informação de cobertura de internação para outros Hospitais da Rede Médica Credenciada, conforme consulta realizada no site (https://www2.gndi.com.br/pesquisa-de-rede?utm_source=gndi&amp;utm_medium=referral&amp;utm_campaign=GndiHomenão), não havendo prejuízos à parte autora quanto ao ponto. Ante o exposto, indefiro os pedidos de antecipação dos efeitos da tutela. (...) Em que pese o inconformismo deduzido no presente recurso, ao menos em exame prefacial, não verifico a presença de fundamentos válidos para a reforma da decisão agravada. Na origem, o agravante articulou pedido liminar para compelir a parte requerida, NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A., a autorizar a realização de cirurgia minimamente invasiva, por meio de videocirurgia, para correção de hérnia na coluna. Alega que o plano de saúde demandado negou indevidamente a realização do procedimento. No entanto, conforme se depreende do documento anexado pela parte requerente no ID 212681667, o Hospital Alvorada informa que “enviaram uma autorização, mas para outro hospital” e esclarece que “o paciente não tem cobertura para a realização do procedimento nesta unidade”. Esses aspectos denotam a necessidade de incremento da atividade instrutória perante o Juízo inaugural, porquanto não se tem elementos para reconhecer a negativa de realização da cirurgia, visto que, em princípio, a recusa se refere especificamente ao hospital almejado pelo demandante, tendo sido autorizado o procedimento em outra unidade credenciada. Assim, tendo por base o acervo probatório juntado aos autos até o presente momento, observa-se a necessidade de regular incursão probatória a revelar se há efetivamente obrigação da operadora do plano de saúde de cobrir o procedimento cirúrgico no hospital específico solicitado pelo autor. Cabe salientar que, diante das incertezas mencionadas, mostra-se desaconselhável a imposição de obrigação liminar que, a depender da interpretação contratual a ser levada a efeito pelo juízo natural após a regular dilação probatória, possa se revelar indevida. De todo modo, a ausência de respaldo documental para o reconhecimento do direito postulado inviabiliza o preenchimento do requisito probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, por não restarem concomitantemente preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência, a manutenção do indeferimento da liminar é medida que se impõe. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PLANO DE SAÚDE. IMPLANTE TRANSCATETER DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICO. HOSPITAL INDICADO PELO PACIENTE NÃO SE ENCONTRA CREDENCIADO PARA CIRURGIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA LIMINAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Para que se acolha o pedido de antecipação de tutela de urgência, faz-se necessário o preenchimento dos requisitos legais exigidos, de forma inequívoca. Ausentes elementos suficientes de prova que evidenciem a probabilidade do direito alegado, impõe-se o indeferimento do pleito antecipatório. 2. No caso dos autos a questão objeto da lide demanda a realização de dilação probatória na origem, mostrando-se cabível aguardar o fim da instrução processual. 3. Não há recusa de custear o tratamento prescrito, mas negativa em relação ao estabelecimento escolhido pelo paciente, que não seria referenciado pelo plano de saúde para o procedimento específico. 4. Inexistem indícios de que não haveria outro estabelecimento para atendimento dentro da respectiva rede credenciada, de modo a caracterizar abusiva recusa do atendimento. 5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1787682, 07393741020238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 30/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Pelo exposto, ausentes os requisitos exigidos pelo artigo 1019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator